Tribunal: TJSP
Processo: 0014871-77.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014871-77.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JONATAS GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014871-77.2020.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 42.683
AGRAVO No: 0014871-77.2020.8.26.0602 Sorocaba
AGRTE.: JONATAS GOMES DA SILVA
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento do
pedido de progressão de regime Retificação do
cálculo de penas Marco inicial para a próxima
progressão no regime que se conta da data em que
o sentenciado cumpriu os requisitos legais -
Posição consolidada do C. STF e C. STJ - Tema
analisado no IRDR no 2103746-20.2018.8.26.0000,
de observância obrigatória, através do qual
reconheceu-se como meramente declaratória a
decisão que defere a progressão do regime de
cumprimento de pena Decisão que se manifestou
nesse sentido- Falta de interesse recursal - Agravo
não conhecido.
Trata-se de agravo interposto por JONATAS GOMES
DA SILVA nos autos de execução que se processam perante o MM. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, porque entende injusta a
r. decisão de fls. 34/35, que deferiu a progressão ao regime semiaberto e determinou
que os efeitos da benesse deveriam retroagir até 18.05.2020, data do efetivo
preenchimento do requisito objetivo (fls. 01/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 39/41), mantida
a orientação traçada (fls. 42), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento do agravo por falta de interesse de agir, ou, no mérito, pelo
improvimento do recurso (fls. 50/55).
É o breve registro.
Postula o agravante, em síntese, pela retificação do
cálculo de pena, de modo a determinar que o termo inicial para concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014871-77.2020.8.26.0602 -Voto no
3
regime aberto seja a data do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo
para progressão ao regime intermediário.
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, houve um equívoco por parte da
interpretação da decisão recorrida, uma vez que esta foi inteiramente favorável ao
agravante.
No caso dos autos, o MM. Juiz de Direito de primeiro
grau determinou que “... os efeitos da benesse devem retroagir à data do
preenchimento do requisito objetivo, em estrita observância à recente tese jurídica
(no 28) fixada pelo Tribunal de Justiça Bandeirante no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000: "A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza meramente declaratória. O lapso temporal para
aquisição de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o
requisito objetivo para a concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o
lapso inicial para contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o
direito à progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal
de Justiça." (Relator Desembargador Péricles Piza, j. em 07.11.2019)” (fls. 34/35).
Dessa forma, o MM. Juiz de primeiro grau não
indeferiu o pleito defensivo, mas, ao contrário, acolheu integralmente o pedido e a
argumentação defensiva.
Conforme bem consignou o douto Procurador de
Justiça Dr. Marcos Hideki Ihara a fls. 50, “... o pedido não deve ser conhecido por
falta de interesse de agir. Isso porque não houve decisão contrária ao pedido, muito
pelo contrário, pois a data-base para futura progressão considerou apenas o requisito
objetivo (cf. fls. 34/35)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014871-77.2020.8.26.0602 -Voto no
4
Evidente, portanto, que não está presente um dos
requisitos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, qual seja, o interesse recursal.
Assim, demonstrada a ausência de interesse recursal,
por falta de sucumbência, mostra-se inarredável o não conhecimento de tal
inconformismo.
Posto isto, não conheço do presente agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator